Tribunal: TJSP
Processo: 1013386-06.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão. Mora comprovada a partir de notificação extrajudicial. Cobrança de juros. Inexistência de limitação ao patamar de 12% ao ano. Capitalização de juros. Possibilidade, desde que expressamente pactuada, nos termos do decidido nos autos do recurso especial n.o 973.827/RS. Custo efetivo total anual previsto

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão. Mora comprovada a partir de notificação extrajudicial. Cobrança de juros. Inexistência de limitação ao patamar de 12% ao ano. Capitalização de juros. Possibilidade, desde que expressamente pactuada, nos termos do decidido nos autos do recurso especial n.o 973.827/RS. Custo efetivo total anual previsto no contrato, que revela a capitalização pactuada. Honorários advocatícios majorados nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000484742
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013386-06.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
FERNANDA FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE
MARTUCCI.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013386-06.2019.8.26.0361
2
Apelação Cível no 1013386-06.2019.8.26.0361 – Mogi das Cruzes
Apelante: Fernanda Fernandes
Apelado: Banco Daycoval S.A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42764)
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra
sentença que julgou procedente ação de
busca e apreensão. Mora comprovada a
partir de notificação extrajudicial. Cobrança de juros. Inexistência de
limitação ao patamar de 12% ao ano.
Capitalização de juros. Possibilidade, desde
que expressamente pactuada, nos termos do
decidido nos autos do recurso especial n.o
973.827/RS. Custo efetivo total anual
previsto no contrato, que revela a capitalização pactuada. Honorários
advocatícios majorados nos termos do
artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil/2015. Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 207/215) interposta
por Fernanda Fernandes contra a sentença (fls. 201/205) proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Mogi das Cruzes,
que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada por Banco
Daycoval S.A contra ela. Sustenta que a oportunidade para purgação da
mora extrajudicial da mora não pode ser meramente formal, mas
efetiva. Afirma que a notificação não pode ser genérica. Requer seja
concedida a efetiva oportunidade para purgação extrajudicial da mora.
Assevera sobre a onerosidade excessiva do contrato. Aduz que as taxas
absurdas de juros impostas à apelante impossibilita o cumprimento da
obrigação, não havendo se falar em mora. Pugna pelo provimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013386-06.2019.8.26.0361
3
apelo.
Banco Daycoval S/A apresentou contrarrazões
(fls. 219/230). Em suma, rebate os argumentos trazidos em apelo e
requer seja negado provimento ao apelo.
É a essência do relatório.
O recurso não merece provimento.
O artigo 3o do Decreto-Lei n.o 911/69 confere
ao credor fiduciário o direito de requerer a busca e apreensão do bem
que lhe foi dado em alienação fiduciária, em caso de mora do devedor
fiduciante, ao passo em que corresponde à única garantia de seu crédito.
Por sua vez, o artigo 2o, § 2o, já com a redação
da Lei n.o 13.043/2014, estabelece que a comprovação da mora pode ser
feita a partir da demonstração de entrega de carta registrada com aviso
de recebimento, e sem necessidade de obtenção da assinatura do
destinatário.
Nesse sentido, é de se reconhecer que a
notificação extrajudicial de fls. 43/44 é o bastante à comprovação da
mora.
Na hipótese, a notificação foi realizada no
endereço constante do contrato, e devidamente recebida pela ré,
conforme atesta o documento mencionado.
E mais, a notificação encaminhada pela
instituição financeira é bastante clara e suficientemente precisa em suas
informações, nela constando expressamente o número do contrato
celebrado, bem como a parcela em atraso, com seu respectivo
vencimento, atentando-se, ainda, as advertências pertinentes em caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013386-06.2019.8.26.0361
4
não pagamento.
Ademais, a planilha com o saldo devedor
encontra-se devidamente anexada aos autos às fls. 50/53, no valor total
devido de R$ 17.873,32, e que corresponde à integralidade da dívida.
Assim, foi observado o que disciplina o artigo 3o, § 2o, do Decreto-Lei
no 911/69.
Com efeito, nota-se que as partes firmaram
contrato de financiamento, sendo que a apelante obrigou-se ao
pagamento do valor lá estipulado.
Evidentemente que, deixando de efetuar o
pagamento das parcelas ajustadas contratualmente, outra alternativa não
restou à instituição financeira senão a tomada das medidas cabíveis em
torno da busca e apreensão do bem.
Cabia, portanto, a apelante comprovar o
pagamento da obrigação assumida em contrato, ou purgar a mora, nos
termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil de 2015.
Não havendo cumprimento de quaisquer
dessas condições, de rigor a manutenção da sentença, de forma a
consolidar a posse e a propriedade da instituição financeira sobre o bem,
tendo sido devidamente observado o que dispõe o Decreto-Lei no
911/69.
No mais, tem-se que as partes firmaram
contrato de financiamento, e a apelante se obrigou ao pagamento do
valor lá estipulado, não havendo falar em nulidade do pacto, pois
devidamente assinado pela recorrente, razão pela qual deve se submeter
a seus termos.
A propósito, a taxa de juros foi pré-fixada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013386-06.2019.8.26.0361
5
informação da qual a recorrente teve ampla ciência no ato do ajuste.
Logo, não há se falar em qualquer irregularidade a esse respeito.
Quanto à capitalização de juros, frise-se que o
Colendo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
já afastou a alegada inconstitucionalidade da Medida Provisória no
2.170/2001 e, consequentemente, qualquer eventual vício de
formalidade, nos seguintes termos: Incidente de inconstitucionalidade.
Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada pela Medida Provisória
no 2.170/2001, capitalização de juros em contrato de mútuo bancário,
celebrado a partir de 31 de março de 2000. Possibilidade. Contrato de
mútuo bancário, não se aplica o artigo 591 do Código Civil, prevalece
a regra especial da Medida Provisória no 2.170/2001. Precedentes do
STJ. Arguição desacolhida, compatibilidade da lei com o ordenamento
fundante
(Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0128514-88.2011.8.26.0000, rel. Des. Renato Nalini, j. 24/08/2011,
v.u.).
As reedições não tiveram o condão de
modificar tal entendimento. Aliás, nem se alegue pendência de
manifestação judicial, ainda que no âmbito do Egrégio Supremo
Tribunal Federal quanto à limitação dos juros, eis que, ainda que assim
seja considerado, não se tem como em voga a limitação, quando menos
porquanto não se vislumbra ter sido fixada de forma que foge ao
praticado de ordinário ou fora da razoabilidade, até porque não se trata
daqueles casos em que possível a aplicação da teoria da imprevisão.
Ressalte-se, também, o teor da Súmula 596 do
Supremo Tribunal Federal que, na prática, acabou por restringir a
aplicação da Súmula 121, também editada pelo Pretório Excelso, às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013386-06.2019.8.26.0361
6
instituições que não integram o sistema financeiro nacional. Vejamos:
As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de
juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por
instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro
Nacional.
A capitalização não é vedada ainda que sob o
entendimento de incidência da Tabela Price. Nesse sentido, esta
Colenda 33a Câmara de Direito Privado, conforme voto da lavra do
Eminente Des. Sá Moreira de Oliveira, a seguir: Arrendamento
Mercantil
Revisão contratual
Tabela Price
Sistema de
amortização Admissibilidade Juros remuneratórios sem limitação
constitucional
Revogado o § 3o, do artigo 192, da Constituição
Federal pela Emenda Constitucional n.o 40/2003
Ausência de
elemento que indique o excesso Sentença mantida (Apelação com
revisão n.o 0068988-64.2009.8.26.0000, j. 02/04/2012, v.u.).
Relativamente à contratação da capitalização
de juros, há que se observar o decidido no recurso especial 973.827/RS
que, para efeitos do artigo 543-C, do Código de Processo Civil, fixou as
seguintes teses: (...) É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000
(em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada; A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
(...) (Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 08.08.2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013386-06.2019.8.26.0361
7
No caso dos autos, o contrato foi firmado em
48 parcelas fixas mensais de R$ 673,76, cujo custo efetivo total ao mês
foi pactuado em 3,12%, ao ano em 45,33% (fls. 38), o que revela
capitalização pactuada, nos termos do precedente acima colacionado.
Portanto, inexiste abusividade no contrato a ser reconhecida quanto aos
juros.
Deste modo, correto o entendimento do
Magistrado a quo julgar procedente a ação de busca e apreensão, para
consolidar a posse e a propriedade plena e exclusiva do bem ao apelado,
nos termos expostos em primeira instância.
Destarte, a apelação não comporta provimento,
encontrando-se acertada a sentença proferida em 1a instância. Impõe-se
a majoração dos honorários advocatícios para R$ 1.200,00, nos termos
do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, ressalvando-se,
porém, a gratuidade concedida à ré, às fls. 137.
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator